Tribunal: TJES
Processo: 5003181-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003181-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO DUARTE BAZONI FILHO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

1.
Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima.

2.
“
A
segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido”
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

3.

“
De
ve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições”
(TJES, AC 0000024-52.2022.8.08.0036, Segunda Câmara Criminal, Relator: Des. Helimar Pinto).

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5003181-85.2024.8.08.0000

PACIENTE:

MARCELO DUARTE BAZONI FILHO

AUTORIDADE COATORA: JU
Í
Z
O
DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCELO DUARTE BAZONI FILHO

face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus, nos autos nº 0000115-41.2024.8.08.0047.

Sustenta o impetrante que a flagrante ilegalidade combatida deriva da ausência de justa causa apta a fundamentar a abordagem policial, pois inexistem elementos que demonstrem os indícios e as circunstâncias que deram ensejo à busca pessoal.

A liminar foi
indeferida
mediante a decisão de ID nº 7653182.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas no ID nº 7811992.

A D. Procuradoria de Justiça Criminal apresentou parecer no ID nº 7829490 manifestando-se pela denegação da ordem.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante por ter supostamente praticado o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, em concurso com CLEMERSON SIMÕES OLIVEIRA. O magistrado fundamentadamente converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Ato contínuo, ao apreciar o pedido de revogação da cautelar máxima, o Juízo
a quo
entendeu pelo seu indeferimento, diante da gravidade concreta dos fatos descritos, sobretudo em razão da expressiva quantia de drogas apreendidas: 01 (um) tablete de aproximadamente 400g (quatrocentos gramas) de substância análoga à maconha:

(...) Dessa forma, ao compulsar os autos, denota-se a ausência de modificação fática ou jurídica apta a revogar as prisões preventivas de
MARCELO DUARTE BAZONI FILHO e CLEMERSON SIMOES OLIVEIRA
, devidamente fundamentadas, notadamente através do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
considerando a gravidade concreta dos fatos descritos no caderno inquisitivo, mormente pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, bem como por se tratar da suposta prática de delito responsável por consequências intensamente negativas para a sociedade, punido com pena de reclusão. Outrossim, a segregação cautelar se faz necessária para fins de garantia da aplicação da lei penal, eis que os autos relatam suposta fuga dos flagrados ao avistar a guarnição policial.

Sobre o pedido de relaxamento da defesa do acusado Marcelo, necessário esclarecer à defesa que relaxar a prisão significa reconhecer a ilegalidade da restrição imposta, seja da prisão em flagrante ou qualquer outra modalidade de custódia, independentemente da natureza do crime, o que a difere da liberdade provisória. Nesse passo, há que se registrar que o Juízo Plantonista analisou a legalidade do flagrante no momento oportuno, ou seja, quando tomou ciência da prisão ocorrida. Constatada a ausência de vícios que pudessem a macular a peça, e, diante da presença dos pressupostos autorizativos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, nos termos da proferida em audiência de custódia.

Verifica-se que, ao menos por ora, a busca e apreensão pessoal se deu mediante fundadas razões, na medida em que tal procedimento foi precedido de identificação de indivíduos suspeitos que empreenderam fuga ao avistarem a viatura policial, sendo, portanto, legítimo o ato praticado.

Dessa forma, entendo presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam a materialidade, os indícios de autoria delitiva, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão da elevada quantidade de droga apreendida.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2.
Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido.

Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ainda, verifico que os autos não demonstram vício na busca pessoal efetivada, sendo certo que no auto de prisão em flagrante consta que os indivíduos suspeitos teriam empreendido fuga, o que justificou a perseguição e a justa causa para fins de busca pessoal, que ensejou a localização das drogas.

Nesse sentido,
“deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições”
(TJES, AC 0000024-52.2022.8.08.0036, Segunda Câmara Criminal, Relator: Des. Helimar Pinto).

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
denego a orde
m de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)